Tribunal: TJDFT
Processo: 0742166-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. GENITOR SÓCIO DE EMPRESA DE TRANSPORTE E TURISMO. PRÓ-LABORE. RENDA VARIÁVEL. PERDA DE VÍNCULO LABORAL ADJACENTE. RENDA EFETIVA. CONTROVÉRSIA. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. PONDERAÇÃO DA VERBA. PARÂMETROS. EXCESSIVIDADE SEGUNDO O JÁ AFERIDO. ADEQUAÇÃO ATÉ CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO NÃO RESOLVIDA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio do duplo grau de jurisdição, o qual se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo ter se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, derivando dessa regulação que, não apreciada a questão pelo juiz da causa, não pode a questão ser examinada diretamente no juízo ad quem.

2. A mensuração dos alimentos deve ser pautada pelo produto que emerge da equação cujas variáveis são representadas pela necessidade do alimentando e pela capacidade do alimentante, e, ao ser apurado ao que dela emerge como expressão da possibilidade contributiva do obrigado, deve ser considerada sua situação financeira atual, revestindo-se de substancial relevância para tanto a aquilitação do que efetivamente percebe mensalmente à guisa de remuneração mensal, de forma a ser alcançada equitativamente a verba que pode fomentar sem serem menosprezadas as necessidades cotidianas de seu destinatário (CC, art. 1.694).

3. No ambiente da fixação de alimentos provisórios, a par das premissas legais, deve ser a medida norteada pela apreensão do que os elementos colacionados dizem sobre as necessidades do alimentando e da capacidade do obrigado alimentar, à medida em que, nesse momento, se está no ambiente de delibação preliminar de natureza provisória, devendo ser ponderados os elementos colacionados, relevando-se para o final a definição, segundo o apreendido, da efetiva capacidade do prestador de alimentos em ponderação com as necessidades do destinatário da prestação, o que será apreendido com observância do contraditório.

4. Emergindo dos elementos coligidos na fase de delibação inicial a constatação de que o pai, a par de demonstrada a situação de percepção de renda mensal não substancial, notadamente diante da perda do vínculo laboral que lhe assegurava maior remuneração, conquanto possível inferir-se que possui fontes de renda outras além da formalizada e reconhecida, é afetado por obrigações cotidianas que afetam sua capacidade contributiva, sobressaindo que os alimentos provisoriamente afetados destoam da sua capacidade, devem ser mitigados de forma a ser coadunados com as necessidades efetivas do destinatário da prestação e com o que, nesse momento, se afigura possível de ser por ele fomentado na conformidade das variáveis da equação que deve governar a fixação da verba alimentar.

5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.